Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-43.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005353-43.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDO CAETANO DE MORAIS - CPF: 227.926.601-63 (APELADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.976.860/0066-73 (APELANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou nunca ter contraído relação comercial com a empresa requerida e pleiteou a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Saber se a pessoa jurídica apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. (ii) Verificar a legitimidade passiva da empresa demandada para responder à negativação. (iii) Avaliar a responsabilidade objetiva e a caracterização de danos morais pela inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concedida a gratuidade da justiça, considerando a demonstração da incapacidade financeira da empresa apelante, amparada por relatório de recuperação judicial (art. 98, CPC/2015; Súmula 481/STJ).

4. A legitimidade passiva da empresa ré é mantida, pois o consumidor não possui vínculo direto com a instituição financeira responsável pelos títulos, sendo aplicável a responsabilidade objetiva solidária no âmbito das relações de consumo (art. 18, CDC).

5. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 385/STJ e 54/STJ). A indenização de R$ 3.000,00 foi considerada razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial que comprovar insuficiência de recursos.
2. A responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo não é afastada por dificuldades administrativas do fornecedor.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, configurando direito à reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; CDC, arts. 18 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 385 e 481; TJ-SP, AC no 1025955-75.2020.8.26.0564, Rel. Spencer Almeida Ferreira; TJ-MG, AC no 1007910-61.1860.1.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PNEUS VIA NOBRE LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, movido por
NIVALDO CAETANO DE MORAIS
.

Nas razões recursais constantes no ID 251493180, a Empresa Apelante,
preliminarmente
, requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, alegando estar em processo de
recuperação judicial
e anexando documentos para comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Além disso, pleiteia a
denunciação da lide
em face do
Banco Safra S.A
., bem como sustenta sua
ilegitimidade passiva
, considerando a impossibilidade de cancelar os títulos emitidos devido a bloqueios administrativos.

No
mérito,
alega ausência de responsabilidade pela negativação, atribuindo a culpa exclusivamente ao
Banco Safra S.A
.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
, pugnando preliminarmente pela
não concessão
da justiça gratuita, e no mérito, pelo
desprovimento do apelo
interposto (ID 251493213).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
NIVALDO CAETANO DE MORAIS
, ao tentar obter empréstimo pessoal junto a uma instituição financeira, foi surpreendido ao verificar a existência de uma negativação em seu nome, registrada no SERASA, relativa a uma pendência com a empresa
PNEUS VIA NOBRE LTDA
., no valor de R$ 900,00.

Alega o Autor que jamais manteve qualquer relação comercial com a referida empresa. Esclareceu, ainda, que, em fevereiro de 2022, procurou a empresa com o objetivo de adquirir alguns pneus, porém, diante da inexistência de estoque para entrega imediata,
não formalizou qualquer compromisso de compra
.

Diante disso, propôs a presente ação para a
retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes
, bem como para a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais
.

Após o regular trâmite processual, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignada, a empresa Requerida apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

1.

PRELIMINAR

A)

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O Apelante requer a
concessão da justiça gratuita
, vez que, em razão do processo de recuperação judicial, não tem condições de arcar com as custas recursais.

Como é de conhecimento, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo
, que pode ser feita por
documento público ou particular
, desde que retratem a real
situação financeira da requerente do benefício
.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Diante disso, vejo ser possível a concessão do benefício a empresa Apelante, vez que ela juntou aos autos
“Relatório da Administração Judicial”,
o qual traz
detalhes da situação financeira do grupo econômico do qual a empresa
, ora apelante, faz parte e que se encontra em
recuperação judicial
, ficando evidenciada a
sua hipossuficiência financeira
.

Dessa forma, considerada a existência de prova da condição de hipossuficiência, necessário o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

B)

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

Quanto ao pedido de denunciação da lide, o artigo 88 do CDC veda sua aplicação em relações de consumo, justamente para preservar a celeridade e a eficácia do processo, evitando que
a complexidade da ampliação do polo passivo prejudique o consumidor.

Em processos consumeristas, cabe ao fornecedor, após a resolução do litígio principal, ajuizar
ação autônoma de regresso
contra eventuais corresponsáveis.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SUPOSTO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – ART. 88 DO CDC – FORTUITO INTERNO – DESPROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, como sói a hipótese, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancária ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta. A teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AI: 10031006020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

A inclusão do Banco Safra, ainda que justificada pela alegação de extrapolação de poderes, não se coaduna com os princípios que regem a tutela do consumidor, motivo pelo qual não é possível acolher o pedido de denunciação à lide.

C)

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A empresa apelante argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois
não teria condições de cancelar
os títulos emitidos pelo Banco Safra, que
bloqueou seus sistemas de gerenciamento em decorrência do processo de recuperação judicial.

Embora a impossibilidade operacional da ré seja de fato relevante no âmbito das relações internas entre ela e o Banco Safra, tal circunstância
não exime
a empresa de sua
responsabilidade objetiva
em relação ao consumidor. O autor
não possui vínculo direto
com o Banco Safra, sendo a
Pneus Via Nobre Ltda
. a parte que constava como
responsável pela negativação nos cadastros de inadimplentes
.

Ademais, o artigo 18 do CDC
impõe ao fornecedor o dever de garantir que o consumidor não seja lesado por falhas na prestação do serviço
, ainda que tais falhas sejam atribuíveis a terceiros. Assim, a responsabilidade da empresa apelante não se afasta pela
impossibilidade administrativa de cancelar os títulos
, cabendo a ela
buscar eventual reparação em ação autônoma contra o Banco Safra
.

2.

MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DANOS MORAIS

A controvérsia reside na imputação de responsabilidade à
Pneus Via Nobre Ltda.
pela
inclusão indevida
do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes
, decorrente de supostos débitos registrados em seu nome.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços
é objetiva
, respondendo pelos danos causados ao consumidor
independentemente de culpa
. A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é regra em relações consumeristas, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, § 1o, do CDC.

No caso concreto, a negativação constou como realizada pela
Pneus Via Nobre Ltda.,
conforme registros apresentados pelo autor. Ainda que a empresa alegue que os títulos foram emitidos e geridos pelo Banco Safra, na qualidade de endossatário-mandatário, tal fato
não exclui sua responsabilidade perante o consumidor
, que mantém relação
direta com a empresa
.

Ressalte-se que a Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes do mandatário. Contudo, a responsabilidade do endossante (no caso, a empresa apelante) permanece solidária, visto que este é parte integrante da cadeia de fornecimento.

Nesse contexto:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Recurso dos réus – Inserção do nome da autora em cadastro de inadimplentes por dívida não reconhecida – Legitimidade passiva – Incidência do CDC na espécie – Inexistência de demonstração da culpa exclusiva do correntista ou de terceiros – Segurança deve ser adequada na prestação dos serviços – Risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Art. 14 do CDC e Súmula no 476 do STJ – Falha na prestação de serviços caracterizada – Negativação indevida – Dano moral in re ipsa – Valor da indenização arbitrado com razoabilidade – Incidência de juros moratórios a partir da data da inscrição indevida ( Súmula 54 do STJ) – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10259557520208260564 SP 1025955-75.2020.8.26.0564, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 07/03/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO DE DUPLICATA FRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENDOSSATÁRIO-MANTÁRIO - PORTADOR E CREDOR DO TÍTULO - CONDUTA NEGLIGENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO ADEQUADA - JUROS DE MORA - SENTENÇA MANTIDA. - O Endossatário-mandatário, credor e portador do título, são partes legítimas para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada no protesto indevido de duplicata fria - Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, o endossatário-mandatário responde pelos danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes do mandato ou agir culposamente - Há muito se firmou o entendimento de que a negativação indevida do nome da parte enseja dano moral in re ipsa. Significa dizer que o impacto deletério da negativação indevida na esfera dos direitos da personalidade é presumido, logo, independe de prova - Não há que se falar em alteração da indenização estipulada na sentença nas hipóteses em que, observada a capacidade econômica das partes e sopesadas as particularidades do caso concreto, o valor arbitrado revela-se suficiente para cumprir a dupla função, reparatória e pedagógica, da indenização por dano moral - Com relação ao termo inicial dos juros, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, estes incidirão a partir do evento danoso, nos termos da súmula no 54, do STJ.” (TJ-MG - AC: 10079106118601001 Contagem, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

A negativação indevida do nome do autor, em situação reconhecida como inexistência de débito, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja,
presume-se o prejuízo moral em razão da gravidade do ato ilícito.

No caso, o autor demonstrou que a inclusão restritiva
impediu a obtenção de financiamento imobiliário
, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença se mostra adequado e proporcional, atendendo aos critérios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

D)

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PNEUS VIA NOBRE LTDA
, apenas concedendo-lhe a gratuidade de justiça recursal.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados no percentual máximo na r. sentença, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025